Tribunal: STF
Processo: HC 252814
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 953.187/SP (e-doc. 18).



    2. Consta dos autos que o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri considerada acusação de cometimento do delito previsto no artigo 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). 



    3. O Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de origem deu provimento para anular o julgamento, entendendo haver sido a absolvição contrária à prova dos autos, determinando que o paciente seja submetido a novo júri.



    4. Inconformada, a defesa impetrou o citado habeas corpus no STJ, resultando o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que a decisão do Júri foi respaldada em provas dos autos, especialmente no laudo pericial que indica horário da morte incompatível com a presença do paciente na cena do crime. Afirma que a existência de contradições nas provas apresentadas pela acusação reforçam a tese defensiva. Aduz que a anulação da absolvição teria violado a soberania dos veredictos. 



    6. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão do TJSP, para impedir novo julgamento pelo Tribunal do Júri. No mérito, busca a concessão da ordem de habeas corpus para restabelecer a absolvição conferida pelo Conselho de Sentença.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de análise do writ, referindo ao protocolo concomitante de Recurso Especial pela defesa, resultando violação ao princípio da unirrecorribilidade. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Com efeito, ao julgar o recurso de apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça assentou que a conclusão dos jurados no sentido da negativa de autoria não encontrava amparo no conjunto probatório. Entendeu-se justificada a determinação de sujeição a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP. Vale registrar que o princípio da soberania dos veredictos não é absoluto, havendo possibilidade de se tornar insubsistente as decisões do Júri, quando, como na espécie, “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.



    11. A confirmar a possibilidade de relativização da soberania dos veredictos, no caso de decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório, colaciono os seguintes precedentes:



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. AFIRMAÇÃO DE SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.375-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 05/10/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ”A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal” (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 213.521-AgR/GO, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 20/06/2022; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu agravo em recurso especial lá interposto, em razão da ausência do preenchimento de pressuposto processual. De modo que a autoridade originalmente impetrada não apreciou o mérito da pretensão defensiva. O que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As peças que instruem estes autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 156.312-ED/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 09/11/2018; grifos nossos).



    12. Ademais, dissentir da conclusão do Tribunal de Justiça, de modo a restabelecer a conclusão dos jurados no primeiro julgamento, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente